Tribunal: TJSP
Processo: 2221436-02.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964520
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2221436-02.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente
Prudente, em que é paciente CARLOS EDUARDO DOS SANTOS,
Impetrantes
JORGE
DE
SOUZA,
MARIA
EDUARDA
PEDROZO
ANASTÁCIO, MARCOS ROBERTO AZEVEDO e JESSYKA VESCHI
FRANCISCO, é impetrado MMJD DA JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DAS
EXECUÇÕES CRIMINAIS DE PRESIDENTE PRUDENTE-SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE
ALMEIDA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
VICO MAÑAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2221436-02.2020.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No 2221436-02.2020.8.26.0000
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
VOTO No 41.757
Habeas corpus. Execução penal.
Indeferimento de pedido de progressão de regime. Decisão
fundada no não atendimento do requisito subjetivo.
Suficiência da fundamentação. Constrangimento ilegal.
Inocorrência.
Ordem denegada.
Os advogados Jorge de Souza, Marcos Roberto
Azevedo, Jessyka Veschi Francisco e a estagiária Maria Eduarda Pedrozo
Anastácio impetram “habeas corpus”, com pedido de liminar, em favor de
Carlos Eduardo dos Santos e apontam como autoridade coatora o MM.
Juízo de Direito da 1a Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Presidente Prudente.
Alegam que o paciente sofre constrangimento ilegal,
pois, não obstante preencha os requisitos legais, indeferido pedido de
progressão ao regime semiaberto. Postulam, assim, a concessão da referida
benesse.

A liminar foi indeferida (fl. 45).
Prestadas as informações pela autoridade apontada
como coatora (fl. 48) e fornecida documentação pertinente, a D.
Procuradoria da Justiça opina pelo não conhecimento da impetração ou pela
denegação da ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2221436-02.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
Segundo consta, condenado por roubos e extorsão
mediante sequestro, o paciente cumpre pena de 33 (trinta e três) anos, 05
(cinco) meses e 11 (onze) dias de reclusão, em regime fechado, com
término previsto para 13.09.2046.
Postulada a progressão ao estágio intermediário, a
autoridade apontada como coatora indeferiu o pedido. Além de salientar a
gravidade das condenações e a longa pena a cumprir, igualmente destacou
o histórico de faltas graves ostentado pelo sentenciado, motivo pelo qual
desatendido o requisito subjetivo (fls. 55/56).
Não se nega que reconhecido o cumprimento do
requisito temporal, tampouco a existência de atestado de bom
comportamento carcerário, datado de 03.06.2020. Igualmente não se ignora
que a mencionada tentativa de fuga, além de se tratar de ocorrência já
distante no tempo (23.09.2014
fl. 52), foi excluída do prontuário do
paciente por força do agravo no 9000096-04.2016.8.26.0032 (fl. 63).
No entanto, de acordo com consulta ao processo de
origem no Sistema SIVEC, no tocante à falta grave cometida em 21.02.2018
(movimento de subversão fl. 52), episódio desabonador mais recente, há
andamento a indicar que o feito aguarda a vinda dos autos de sindicância.
Tal situação, potencialmente, poderá alterar a compreensão acerca do
mérito do sentenciado para a obtenção de benefícios.
Assim, certa ou errada, não se pode afirmar que a
decisão impugnada carece totalmente de fundamentação. Ao contrário,
explicitou razão válida pela qual entendeu indevida a concessão da
benesse, atendendo ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2221436-02.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Diante disso, não se vislumbra constrangimento ilegal
sanável pela via do habeas corpus, sobretudo ante os seus estreitos limites
de cognição. A decisão deveria ter sido impugnada por meio de agravo,
recurso oponível na espécie.
Frente ao exposto, denega-se a ordem.
VICO MAÑAS
Relator